Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731134-91.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada material, em razão do julgamento de mérito dos processos de no 0703906-89.2017.8.07.0001, n.o 0736074-42.2020.8.07.0001 e no 0705985-35.2017.8.07.0003. 2. A recorrente afirmou que a sentença foi obscura e contraditória, sob a alegação de que são diferentes a causa de pedir e os pedidos das ações mencionadas e da presente demanda. Alegou que a diferença decorre do fato de não ter recebido das recorridas os valores pagos no importe de R$ 18.981,54 (dezoito mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 795,47 (setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), caracterizando enriquecimento ilícito. 3. O Recorrido A. E. A. C. D. V. LTDA, apresentou contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e preliminares de violação do princípio da dialética (ID 34912520). O Banco GMAC arguiu preliminar de violação do princípio da dialética e de existência de coisa julgada, além de requerer a condenação da autora por litigância de má-fé (ID 34912525). 4. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça rejeitada. É ônus daquele que impugna o requerimento comprovar que a parte teria condições de arcar com os custos do processo. A recorrente se encontra desempregada, conforme CTPS de ID 34912471, e o recorrido não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a parte autora tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, limitando-se a afirmar que a requerente não comprovou a insuficiência de recursos. 5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. 6. A sentença de extinção sem mérito foi fundamentada na existência de coisa julgada material. Contudo, a recorrente, em suas razões recursais, se limitou a afirmar, de forma genérica, que a sentença era obscura e contraditória, pois eram diferentes a causa de pedir e os pedidos das ações 0703906-89.2017.8.07.0001, n.o 0736074- 42.2020.8.07.0001, no 0705985-35.2017.8.07.0003 em relação à presente demanda. Dessa forma, não trouxe qualquer fundamento acerca da inexistência da coisa julgada abordada pela juíza sentenciante, ou apontou especificamente as causas de pedir de cada uma das ações citadas e suas diferenças. 7. Ademais, a existência de eventual enriquecimento ilícito por parte das recorridas em razão da ausência de restituição das quantias pagas pela recorrente, além de não comprovar a diferença da causa de pedir e dos pedidos dos citados processos, não foi fundamento abordado na sentença guerreada. 8. Diante das razões recursais genéricas e da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do que prevê o art. 932, III do CPC. 9. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, em favor dos Patronos dos recorridos, à razão de 50% para cada. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1606118, 07311349120218070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa aos arts. 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XXII, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 170, caput, inciso V, 193, caput, 219, caput e 230, caput da Constituição Federal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente